Tribunal: TJSP
Processo: 0015707-66.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal da Defesa –– Progressão de regime – Inexistência de elementos para aferição do requisito subjetivo – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Determinada a realização da perícia – Agravo em execução parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015707-66.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SADI PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA DETERMINAR A
SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015707-66.2019.8.26.0996 -Voto no 14242
2
Voto no 14242
Agravo em Execução Penal no 0015707-66.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Sadi Pereira dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Fábio Alexandre Marinelli Sola
Ementa
Agravo em Execução Penal da Defesa
Progressão de regime
Inexistência de elementos para aferição do requisito subjetivo
Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente a tanto
Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a
realização de exame criminológico Determinada a realização da
perícia Agravo em execução parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
condenado SADI PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu a
progressão ao regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo.
Na minuta de agravo, a Defesa argumenta que o
agravante faz jus à concessão do benefício, ante o cumprimento dos requisitos
objetivo e subjetivo necessários a tanto.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento do agravo, apenas para que seja determinada a realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015707-66.2019.8.26.0996 -Voto no 14242
3
criminológico.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravante demonstrou o atendimento do requisito objetivo necessário à progressão
de regime, bem como apresentou atestado de bom comportamento carcerário.
O recurso, porém, comporta provimento para que seja
determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua realização
é possível diante das particularidades do caso e mediante fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”, cujo
posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.
O agravante foi condenado ao cumprimento da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015707-66.2019.8.26.0996 -Voto no 14242
4
26 anos e 08 meses de reclusão, pela prática de diversos crimes de estupro de
vulnerável em continuidade delitiva e contra vítimas distintas, com término de
cumprimento previsto para 24 de dezembro de 2041.
Foram praticados delitos gravíssimos, eis que por
diversas vezes p agravante constrangeu três crianças, com idades entre 04 e 08 anos,
à prática de atos libidinosos, incluindo a manipulação genital.
Aliás, o sentenciado valeu-se da condição de funcionário
de uma escola de educação infantil para perpetrar os crimes em questão, buscando
crianças de tenra idade que, distantes de seus pais, não poderiam mesmo lhe
oferecer qualquer resistência.
As
circunstâncias
do caso bem demonstram a
personalidade deturpada do agravante, bem como a sua periculosidade concreta,
exigindo maior cautela para a concessão de benefícios executórios.
Portanto, tudo esta a indicar ser mais prudente a
realização de exame criminológico, a fim de constatar se o agravante possui mérito
para a progressão de regime.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA DETERMINAR A
SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO.
Andrade de Castro
Relator